Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-72.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Aquisição de pacotes de viagens internacionais. Atraso na confirmação das reservas e emissão das passagens aéreas. Ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de extinção em relação ao pedido cominatório e de improcedência em relação ao pedido indenizatório. Recurso da parte autora. Dano moral demonstrado. Aquisição de 21 pacotes de viagens a Punta

Ementa:
Apelação. Aquisição de pacotes de viagens internacionais. Atraso na confirmação das reservas e emissão das passagens aéreas. Ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de extinção em relação ao pedido cominatório e de improcedência em relação ao pedido indenizatório. Recurso da parte autora. Dano moral demonstrado. Aquisição de 21 pacotes de viagens a Punta Cana/República Dominicana, num total de 35 passageiros, para celebração do casamento da autora. Atraso de cerca de 10 dias para confirmação da hospedagem e do embarque, o que somente veio a ocorrer após o ajuizamento da presente demanda, na qual a ré compareceu, dando-se por citada. Aflição suportada pela autora, mormente perante os seus convidados, diante da incerteza de que conseguiria realizar o evento do seu casamento, tal como planejado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.